Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73839586).
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais. Narrou que conduzia seu veículo pelo Estrada Parque Indústrias Gráficas, logo após ter saído da via do Setor Policial, no sentido Eixo Monumental. quando caiu em um buraco não sinalizado. Aduziu que o fato ocorreu por entre às 0h56 – quando saiu do Park Way, e 1h20, hora que chegou em casa. Informou que as fotos constantes dos autos foram tiradas no mesmo dia, porém no início da tarde, uma vez que na noite anterior estava escuro. Relatou que o pneu dianteiro esquerdo de seu veículo foi rasgado, irrecuperável, imprestável para continuar rodando.
4. Em suas razões recursais, a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que compete à Novacap o dever de realizar a manutenção das vias públicas do DF. No mérito, afirmou que não há como se aferir a ocorrência de qualquer nexo de causalidade entre a omissão imputada ao DF e os danos alegadamente sofridos. Sustentou não haver nenhum documento que comprove a existência do acidente e que ele decorreu do buraco na pista. Discorreu acerca da responsabilidade do Estado. Argumentou que a possibilidade de existência de buracos na pista asfáltica exige dos condutores maior cautela na condução do veículo e, violando o condutor esse dever de cautela, passa a concorrer para o evento danoso, afastando o nexo causal de eventual omissão administrativa. Defendeu que a depressão na pista era de fácil visualização e poderia ter sido evitada pelo condutor do veículo, caso estivesse dirigindo com a cautela necessária. Requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade do Estado pelos danos materiais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui aos recorrentes a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade ativa ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação de atividades de execução de obras de interesse do DF à Novacap não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1857958, 07534811120238070016, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
8. O recorrente instruiu a inicial com imagens do buraco na pista e dos danos causados aos pneus do carro do autor, bem como com a nota fiscal do reparo. Ocorre que a foto do buraco foi tirada em horário diverso dos fatos, a foto do rasgo no pneu sequer dá para identificar que se trata de pneu do veículo do autor. Por esse motivo, os documentos que instruem o feito não comprovam que o buraco descrito na petição inicial foi o causador dos danos alegados. Há prova da existência do buraco e ausência de sinalização, mas não da sua relação com o alegado evento danoso.
9. Ausente prova do nexo de causalidade, ônus atribuído ao autor, inexiste o dever de reparar os danos materiais alegados. Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, tendo em vista ser possível a produção da prova dos fatos alegados pelo autor, mediante registros fotográficos do momento dos fatos, permitindo a identificação do local e veículo atingidos. Ademais, é impossível a produção da prova negativa pelos réus.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.